Tribunal: TJDFT
Processo: 0755002-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0755002-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LOYANE CARVALHO DA SILVA IMPETRANTE: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RICARDO ANTONIO BORGES FILHO em favor de LOYANE CARVALHO DA SILVA (paciente) contra ato atribuído ao Juízo de Direito da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no processo n.o 0735527-26.2025.8.07.0001, que indeferiu pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Em suas razões (Id 79430584), o impetrante sustenta que a paciente se encontra recolhida desde 09 de julho de 2025, após prisão em flagrante convertida em preventiva, imputando-lhe participação secundária em crime de tráfico de drogas, sem violência ou grave ameaça. Argumenta que a negativa da prisão domiciliar afronta o artigo 318-A do Código de Processo Penal, bem como princípios constitucionais de proteção integral à criança, especialmente diante de laudo psicanalítico que atesta grave abalo psicológico sofrido pela filha da paciente, com risco de fixação traumática. Aduz que a decisão coatora se fundamenta em premissas genéricas, desconsiderando a primariedade, residência fixa e ausência de antecedentes da paciente, além de ignorar o excesso de prazo na formação da culpa. Requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória com medidas cautelares diversas. No mérito, postula a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. A paciente encontra-se custodiada preventivamente desde 9 de julho de 2025, em razão da conversão de sua prisão em flagrante, no âmbito da denominada “Operação Irmãos”, que apura a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais. Confira-se o teor da decisão respectiva (Id 242188818 dos autos originários): “(...) DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, sendo que foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 740 gramas de maconha e 29 gramas de cocaína). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. O autuado MATHEUS é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por tráfico de drogas e furto noturno. BRENDA também é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenada por furto qualificado (duas condenações). Por sua vez, LORRANA igualmente ostenta condenação definitiva pela prática do crime de furto qualificado. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seus ímpetos delituosos. A custodiada LORRANA ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de estelionato qualificado. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Quanto ao pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar em favor de LOYANE, cumpre destacar que a mera presença de um dos requisitos do art. 318 do CPP, isoladamente, não assegura ao custodiado, de forma automática, o direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Há de se dar azo ao princípio da adequação, de modo que a prisão domiciliar, em substituição da prisão preventiva, somente se mostra razoável quando for suficiente para neutralizar o periculum libertatis que deu causa à prisão cautelar mais gravosa. No caso de filho menor de idade, deve ser levada em consideração a imprescindibilidade dos cuidados da custodiada à criança, de maneira que, se houver familiares em liberdade que possam ficar responsáveis pelo cuidado especial, não há necessidade da substituição da preventiva por prisão domiciliar. Na espécie, a criança está sob os cuidados da avó materna, gozando, portanto, de rede de apoio familiar. Além disso, a custodiada ficaria de qualquer modo detida por força de mandado de prisão temporária. Nessa senda, caso o juízo natural que decretou a prisão temporária entenda pela substituição da medida por domiciliar, poderá adotar o mesmo entendimento quanto a prisão preventiva decretada nesta audiência. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS MENDES, BRENDA NUNES PEREIRA, LORRANA CARVALHO DA SILVA e LOYANE CARVALHO DA SILVA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. (...).” (grifos no original). A segregação cautelar da paciente foi mantida por meio das decisões proferidas em 29/07/2025 (Id 244477919 dos autos originários), 14/10/2025 (Id 253365737 dos autos originários) e 05/12/2025 (Id 259111276 dos autos originários): “(...) 2. Reavaliação da custódia cautelar (art. 316 do Código de Processo Penal) No que concerne à prisão preventiva dos denunciados BRENDA NUNES PEREIRA, LORRANA CARVALHO DA SILVA, LOYANE CARVALHO DA SILVA e MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS MENDES, verifica-se que ainda permanecem incólumes as razões declinadas na decisão proferida em 09.07.2025, por ocasião da audiência de custódia (id. 242188818), de modo que a mantenho, por ora, pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Esclareço, no entanto, que a situação poderá ser reapreciada no decorrer de eventual e futura instrução processual, oportunidade em que novos elementos informativos certamente serão trazidos aos autos. (...).” “(...) Revogação de prisão preventiva e/ou substituição por prisão domiciliar As defesas de BRENDA NUNES PEREIRA e LOYANE CARVALHO DA SILVA pleiteiam, respectivamente, a revogação da prisão preventiva e sua substituição por prisão domiciliar. Ambos os pedidos devem ser indeferidos. Os fundamentos que levaram à decretação da prisão preventiva de ambas as acusadas permanecem hígidos, não havendo qualquer alteração fática que justifique sua reavaliação. A necessidade da custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos e do modus operandi empregado. Não se trata de um caso de tráfico eventual, mas sim de suposta participação em uma organização criminosa estruturada, com atuação interestadual e dedicada à distribuição de entorpecentes. Tal fato revela a periculosidade acentuada das agentes e um risco concreto de reiteração delitiva caso postas em liberdade. Ademais, como destacado pelo Parquet, a prisão preventiva da acusada BRENDA foi recentemente mantida pelo Egrégio TJDFT em sede de habeas corpus, o que reforça a legalidade e a necessidade da medida. No que tange ao pedido de prisão domiciliar formulado por LOYANE, embora a regra do art. 318-A do CPP e o precedente firmado pelo STF no HC 143.641/SP visem proteger a primeira infância, o próprio Supremo Tribunal Federal ressalvou a possibilidade de indeferimento do benefício em "situações excepcionalíssimas". O presente caso se amolda a essa excepcionalidade. Os indícios apontam que a acusada integra organização criminosa de alta periculosidade, com vínculos estáveis e voltada à prática de crimes graves. A sua função dentro do grupo, conforme apurado, não era marginal, o que demonstra que sua liberdade, ainda que em regime domiciliar, representa risco à ordem pública, dada a alta probabilidade de que continue a se comunicar com outros membros e a perpetuar as atividades ilícitas. A necessidade de desarticular o grupo criminoso e cessar sua atuação prepondera, neste caso, sobre a regra geral da prisão domiciliar. Indefiro, portanto, os pedidos de revogação de prisão das acusadas. (...).” “Cuida-se de pedido de reconsideração formulado pela defesa de Loyane Carvalho da Silva, a fim de obter a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar, sob o argumento de superveniência de “fato novo” consubstanciado em laudo psicológico referente à filha menor da acusada (id. 258312093). Intimado, o órgão ministerial oficiou pelo indeferimento do pedido (id. 259094914). É o relatório. Decido. Desde logo, não há inovação fática apta a infirmar os fundamentos que alicerçaram a custódia cautelar. A condição de mãe de criança em tenra idade é circunstância conhecida desde a decretação da preventiva, não constituindo elemento superveniente, mas dado pretérito que, entretanto, não impediu a adoção da medida extrema, justamente diante da excepcionalidade do caso concreto. A apresentação de parecer psicológico que retrata o sofrimento emocional da criança, embora lamentável, decorre diretamente da conduta da própria ré ao inserir-se voluntariamente em dinâmica criminosa estruturada, assumindo os riscos inerentes à prática de tráfico de entorpecentes e lavagem de capitais. Não se pode admitir a inversão da causalidade para atribuir ao Estado — no exercício legítimo da persecução penal — a responsabilidade pelos efeitos colaterais das escolhas delitivas da investigada. Como assentado pelo Supremo Tribunal Federal no HC 143.641/SP, a substituição da prisão preventiva por domiciliar não constitui direito automático às mães de crianças menores, podendo ser afastada diante de situações excepcionalíssimas, notadamente quando evidenciada a integração da ré em organização criminosa, o risco concreto de reiteração e a gravidade efetiva da conduta. No caso vertente, tais circunstâncias foram amplamente demonstradas. Os elementos informativos reunidos na “Operação Irmãos”, bem como aqueles destacados na decisão anterior que indeferiu a prisão domiciliar, revelam estrutura criminosa estável, com divisão de tarefas, atuação interestadual e participação ativa da acusada na revenda de drogas e na dissimulação de valores ilícitos. A restituição do convívio doméstico, nessa moldura, não apenas comprometeria a ordem pública, expondo a risco a continuidade das práticas ilícitas, como colocaria a própria criança em ambiente incompatível com sua integridade moral. De igual modo, a prova oral mencionada pela defesa em nada altera o panorama cautelar. O depoimento do policial colhido em audiência, que descreve a presença apenas do corréu Matheus no instante da apreensão física da droga, não desconstitui o acervo investigativo consolidado por meio de quebras telemáticas, análises financeiras e demais diligências técnicas. A imputação que recai sobre Loyane não se resume ao episódio do flagrante, mas a um conjunto de ações permanentes, atribuídas a quem exercia função relevante no esquema criminoso ao lado de sua irmã, suposta liderança. Os elementos probatórios permanecem robustos, suficientes para evidenciar fumus comissi delicti e periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP. Não há, portanto, qualquer alteração substancial que permita relativizar a necessidade da prisão preventiva. Ao contrário, permanecem íntegras as razões que justificaram a conversão do flagrante, a manutenção da custódia no recebimento da denúncia e o indeferimento anterior da prisão domiciliar. A excepcionalidade in casu é manifesta e torna inaplicáveis os arts. 318 e 318-A do CPP, sob pena de banalização de institutos concebidos para hipóteses de efetiva vulnerabilidade e não para situações em que a própria genitora, por sua livre atuação no crime, gerou o cenário de afastamento familiar. Desse modo, há sérios indícios de que a ré possivelmente praticava o delito de tráfico ilícito de drogas em sua própria residência. No mais, não constam nos autos informações seguras de que o filho da acusada esteja sob situação de risco ou sofrendo efetivos prejuízos em razão de sua ausência, mormente porque ficou sob os cuidados da avó materna, conforme relatado pela ilustre Defesa (id. 999999999), o que, aliado às informações apontadas precedentemente, afastam, ao menos por agora, a justificativa para a medida pleiteada. Com efeito, quanto ao entendimento firmado no julgamento do HC n.o 143641/SP pelo Supremo Tribunal Federal, importa esclarecer que o Ministro Relator Ricardo Lewandowski destacou que, em situações excepcionalíssimas, o benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar poderá ser negado, ainda que presentes os parâmetros estabelecidos no referido julgamento, desde que devidamente fundamentada a decisão. No mais, não se pode olvidar que primariedade e residência fixa não impedem a manutenção da custódia preventiva, se presentes, o que ocorre na hipótese em questão, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. DIANTE DO EXPOSTO, acolho a manifestação ministerial de id. 259094914 para INDEFERIR, por ora, o pedido de reconsideração de LOYANE CARVALHO DA SILVA. (...).” A concessão do pleito, em sede de cognição sumária, exige a demonstração cabal do fumus boni iuris, configurado pela flagrante ilegalidade da decisão impugnada ou pelo abuso de poder. No caso vertente, as decisões que decretaram e mantiveram a custódia cautelar apontaram a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, destacando a apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (mais de 740 g de maconha e 29 g de cocaína), além de balança de precisão digital, bem como a necessidade de garantia da ordem pública. A periculosidade da paciente e o risco de reiteração delitiva foram concretamente demonstrados por sua inserção voluntária em estrutura criminosa estável, com indícios de atuação interestadual e divisão de tarefas, conforme apurado na investigação denominada “Operação Irmãos”. O envolvimento em crimes associativos e estruturados, com atuação sofisticada, afasta a tese de gravidade abstrata e atende ao requisito do art. 312, § 4o, do Código de Processo Penal, que exige demonstração concreta da periculosidade do agente. Nesse contexto, as condições pessoais favoráveis da paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita declarada, não se mostram suficientes para afastar a necessidade da custódia. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que: “Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justifiquem sua manutenção” (AgRg no RHC n. 222.312/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 11/12/2025). Demonstrada a gravidade efetiva do delito e a integração da paciente em organização criminosa, as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a continuidade das práticas ilícitas. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. RECURSO DESPROVIDO. (...) 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prisão preventiva como forma de interromper as atividades de membros de organizações criminosas, sendo desnecessária a substituição por medidas cautelares diversas quando presentes elementos que justifiquem a segregação cautelar. 7. A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não é suficiente para revogar a prisão preventiva quando há elementos que justifiquem a medida extrema. (...) 3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é incabível quando a segregação é necessária para interromper as atividades de organização criminosa. (...).” (STJ, AgRg no HC n. 1.039.546/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 11/12/2025.) Quanto ao pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar, fundamentado no art. 318-A do Código de Processo Penal, é pacífico que a norma visa resguardar o superior interesse da criança, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n.o 143.641/SP. Todavia, o próprio Pretório Excelso ressalvou a possibilidade de indeferimento do benefício em “situações excepcionalíssimas”, desde que a decisão seja devidamente motivada. Veja-se: “(...) 3. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar da mulher mãe ou gestante não se dá de forma automática, sendo válido o afastamento do benefício quando as circunstâncias excepcionais do caso concreto demonstrarem que tal medida não se mostra adequada ou suficiente, consoante entendimento firmado no julgamento do HC no 143.641, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/10/2018. 4. In casu, a paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 35 da Lei no 11.343/06 e 2o da Lei no 12.850/13. (...).” (STF, HC 253932 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-04-2025 PUBLIC 30-04-2025. Grifos nossos.) “(...) 4. A jurisprudência do STF admite, em caráter excepcional, o indeferimento da prisão domiciliar quando presentes elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública ou reiteração delitiva, mesmo diante da maternidade. 5. A agravante já estava em livramento condicional, com uso de tornozeleira eletrônica, quando voltou a delinquir, sendo presa em flagrante por tráfico de drogas e posse de arma de fogo, fatos ocorridos em sua própria residência, o que demonstra a insuficiência da medida alternativa e o periculum libertatis. 6. As instâncias antecedentes fundamentaram adequadamente a manutenção da custódia preventiva, com base na gravidade concreta dos delitos e na reiteração criminosa, em conformidade com precedentes do STF e do STJ. IV. Dispositivo 7. Recurso a que se nega provimento. (...).” (STF, HC 249163 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 07-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-04-2025 PUBLIC 15-04-2025. Grifos nossos.) O Magistrado fundamentou adequadamente a excepcionalidade do caso, salientando que “os indícios apontam que a acusada integra organização criminosa de alta periculosidade, com vínculos estáveis e voltada à prática de crimes graves” e que sua função no grupo “não era marginal”. A manutenção da custódia visa não apenas garantir a ordem pública, mas também desarticular o grupo criminoso, evitando que a paciente continue a se comunicar com outros membros e a perpetuar as atividades ilícitas. O Superior Tribunal de Justiça corrobora esse entendimento, rechaçando a substituição da prisão por domiciliar quando há papel de destaque em organização criminosa, devendo a liberdade, em tais casos, ser obstada pela supremacia da ordem pública (AgRg no HC n. 1.038.852/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025; AgRg no RHC n. 216.340/MG, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025). Outrossim, a apresentação de laudo psicanalítico que atesta o sofrimento da prole, embora sensibilize, não configura inovação fática apta a infirmar a custódia, porquanto a condição de mãe era preexistente, e o sofrimento alegado decorre da conduta voluntária da própria acusada ao inserir-se na dinâmica criminosa. Ademais, a decisão inicial já havia considerado a existência de rede de apoio familiar (a avó materna), afastando a tese de imprescindibilidade absoluta dos cuidados maternos. Por derradeiro, a alegação de excesso de prazo na formação da culpa (custódia de 157 dias) não evidencia constrangimento ilegal flagrante, devendo ser mitigada pela aplicação do princípio da razoabilidade. O processo envolve a investigação de organização criminosa complexa (Operação Irmãos), com quatro denunciados, o que exige a produção de provas técnicas e diligências que naturalmente impõem dilação temporal na instrução criminal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a dilação decorre da complexidade da ação penal e da pluralidade de réus, desde que ausente desídia do Poder Judiciário (AgRg no RHC n. 205.888/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo – Desembargador Convocado do TJSP –, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025; AgRg no HC n. 741.696/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022). No caso, a audiência de instrução e julgamento já se encontra designada para 23/1/2026, demonstrando o regular andamento processual (Id 79430605). Desse modo, uma vez que a segregação cautelar está devidamente fundamentada em elementos concretos, e não demonstrada a alegada ilegalidade manifesta ou abuso de poder na decisão coatora, o pleito liminar não comporta acolhimento, reservando-se o exame aprofundado do mérito ao Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR